Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 13.964/2019. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Unificação de penas e novos regimes. As Leis Penais, Processuais e de Execução, que de qualquer forma beneficiarem os réus, têm aplicação retroativa, eis que o direito penal, o processual e a execução são regidos pelo princípio da Reserva Legal. Mas, somente a alegação da Defesa de que o Juiz do Conhecimento não reconheceu a condição de reincidência na ocasião da sentença, não exclui o dever do Juiz da Execução Penal de unificar as penas, e de fixar novos regimes para o cumprimento daquelas remanescentes, com percentuais diferenciados em razão de reincidências, conforme as novas disposições do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, dadas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Em outras palavras, observe as novas regras sobre reincidentes comuns e outros percentuais para reincidentes específicos.

2. Negado provimento ao recurso.